Tribunal: TJMMG
Processo: 2000109-22.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000109-22.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0313082524114/MG – Justiça Estadual Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 14/10/2024 Decisão: unânime Ementa. DIREITO PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – OPOSIÇÃO A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DEMANDA – MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou procedente a representação para a perda de graduação da praça, nos termos dos arts. 125, §4º, da CF/1988 e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique o prequestionamento da matéria relativa a (i) ausência de fundamentação de acórdão sobre a impossibilidade do Tribunal de Justiça Militar estadual se manifestar em condenações provenientes da Justiça comum (ii) existência de prova de a conduta do embargante ser desonrosa a ponto de ser necessária a sua exclusão da Corporação Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 542 do CPPM. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “Não cabem embargos de declaração com a finalidade única de se rediscutir o mérito da representação originária, sob o pretexto de prequestionamento”. ___________________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante José Aparecido Ferreira Martins e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa de José Aparecido Ferreira Martins insurgindo-se contra o acórdão proferido por este Tribunal Pleno, que, por unanimidade, decidiu passar pelas preliminares suscitadas pelo representado e, no mérito, julgar procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do referido militar (acórdão de Evento 54 – ACOR1). O embargante afirma opor os embargos de declaração objetivando o prequestionamento da matéria para que posteriormente possa ingressar com recurso especial e extraordinário. Alega faltar fundamentação na decisão que decretou a procedência da representação. Nesse sentido, afirma não ter sido externado concretamente o motivo pelo qual a condenação do embargante atingiu a seara da desonra e ensejou a aplicação da perda da graduação; e, sendo assim, afirma a infringência do art. 93, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, combinado com o art. 489 do Código de Processo Civil (CPC). Sobre o argumento apresentado pela Defesa do militar no tocante ao julgamento realizado por esta Corte castrense em relação a uma condenação da Justiça comum, alega haver sido infringidos os arts. 5º, LIII (juízo natural), 93, IX, e 125, §4º, da Constituição da República Federativa do Brasil; e art. 141, combinado com os artigos 489 e 492, todos do CPC. Diz que o embargante é policial militar do Estado de Minas Gerais, ocupante do quadro de praças da reserva remunerada e, conforme documentos juntados com a representação ministerial, ele foi condenado a cumprir uma pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, como incurso nas sanções do caput do art. 121 combinado com o art. 14, inciso II, e todos do Código Penal, não havendo o juízo de 1º grau daquela Justiça comum feito qualquer referência à aplicação de pena acessória de perda da graduação. Afirma que, neste processo paralelo e distinto, tendo a causa de pedir o mesmo objeto já apurado e julgado pela Justiça comum, o Ministério Público Militar do Estado de Minas Gerais ingressou com um Processo de Representação visando à perda da graduação do autor, valendo-se do disposto no art. 102 do Código Penal Militar. Sobre a incidência do artigo 102 do CPM, aduz que o critério objetivo, relativo à prática de infração penal cuja pena seja maior de dois anos de reclusão, encontra-se realizado. Contudo, sobre o critério subjetivo, consistente na aferição se o fato motivador da abertura do processo de perda da graduação seria suficiente para declarar o acusado indigno de ostentar a graduação de Praça da Polícia Militar, alega que o Tribunal Militar não pode presumir a sua realização sem provas e uma regular instrução processual para se aferir se houve ou não o preenchimento de tal critério. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, requereu sejam recebidos e processados os embargos de declaração para os fins de prequestionamento para fundamentar recurso ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio, tempestivo e preencher os requisitos da espécie. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, não vejo como acolher os presentes embargos de declaração, pelas razões que passo a expor. Da leitura do acórdão, nota-se estar presente a fundamentação para a decretação da perda da graduação. Concernente a suposta infringência ao juízo natural, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição da República de 1988, conforme fiz constar expressamente no acórdão impugnado, a matéria encontra-se assentada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do Tema n. 1.200 (ARE 1.320.744-RG/DF) de repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 10 de julho de 2023, através do qual se firmou o entendimento de que o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CR, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. A propósito, confira-se a ementa do referido julgado: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC NÃO OBSERVADO. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A parte recorrente não demonstrou, na petição do recurso extraordinário, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF). A afirmação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 2. Na esteira da Tese 1.200 da repercussão geral “A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1498007 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-09-2024 PUBLIC 13-09-2024). Descabe nova discussão sobre a matéria, considerando estar assente o entendimento, no âmbito do excelso STF, de que: nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. A viabilidade de se promover uma representação para se discutir a conveniência de o militar permanecer nas fileiras da Corporação no âmbito da Justiça castrense se deve a competência constitucionalmente estabelecida no art. 125, §4º, da CR. Na interpretação desse artigo pelo excelso STF, segundo o estabelecido no Tema 1200, definiu-se a competência do Tribunal de Justiça Militar estadual para o julgamento da dita representação, quer seja em condenações no âmbito de sua competência, bem como nas provenientes de decisões da Justiça comum, razão pela qual não há infringência ao juiz natural, porquanto o procedimento é autônomo e próprio. Quanto à ausência de fundamentação para se decretar a perda da graduação, tem-se que o representado já ostentava o conceito A, com cinquenta pontos positivos, na data da prática do delito. Tal conceito funcional favorável do embargante, sob a ótica administrativa, se faz preexistente ao fato delituoso, logo partir dessa premissa para afirmar que o militar é exemplar, “linha de frente” e “referência entre seus pares” se mostra frágil. Os registros funcionais do embargado per si não justificam a permanência na Corporação Militar (como quer fazer crer a defesa), porquanto foi capaz de ostentar bons conceitos profissionais e, concomitantemente, praticar o delito que originou a representação ministerial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sobre a repercussão negativa da conduta do militar frente à sociedade, entendo que os embargos de declaração se mostram uma tentativa de rediscutir o mérito diante do inconformismo com o resultado. Verifica-se, da ação penal originária, que o embargante praticou a tentativa de homicídio do civil Arenilson Rodrigues Gordo, em local público. Consta, da denúncia e no acervo probatório da ação penal originária, que, no dia 26/04/2008, o representado se dirigiu de arma em punho ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Tia Creuza”, localizado no bairro Iguaçu, em Ipatinga, Minas Gerais, e descarregou a arma contra o citado civil, atingindo-o na região submandibular direita, faces anteriores do punho direito e hemitórax direito e esquerdo, só não se consumando o homicídio por circunstância alheia à vontade dele, porquanto a vítima foi imediatamente socorrida pelas pessoas presentes no local. A gravidade da conduta e o comportamento do representado mostraram-se avessos aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, são incompatíveis com a sua graduação e a sua formação militar, justificando-se, portanto, a procedência do pedido ministerial. Pois bem. Com a finalidade única de se rediscutir o mérito da representação originária, os embargos não devem prosperar, ainda que seja sob o fundamento exclusivo de prequestionamento. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EARESP. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE EXPRESSAMENTE APONTOU O DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR O ACERTO OU DESACERTO NA APLICAÇÃO DA REGRA TÉCNICA DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. Não há como se reconhecer a existência de obscuridade ou omissão no julgado, sob a alegação de que ele não teria enfrentado, de maneira pormenorizada, os argumentos trazidos pela defesa em sede de agravo regimental, se tais argumentos se referiam todos a um possível desacerto na aplicação de regra técnica de conhecimento de agravo em recurso especial e a ementa do acórdão embargado desta Terceira Seção consignou, expressamente, que os embargos de divergência "não podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do próprio agravo em recurso especial". 3. Embargos de declaração rejeitados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (EDcl no AgRg nos EDv nos EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.241.010/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 3/8/2023, DJe de 8/8/2023.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. TEMA 839 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. 1. O embargante sustenta que o acórdão recorrido apenas apreciou um dos fundamentos decididos no Tema 839 do STF, qual seja, decadência administrativa, não se manifestando sobre os demais. Contudo, verifica-se que, na petição inicial do Mandado de Segurança (fls. 1-79, e-STJ), o impetrante não alega nem comprova nenhum vício no processo administrativo que resultou no ato que anulou a Portaria que lhe concedeu a anistia. 2. Pede a apreciação do tópico de número três da petição inicial (O ato político de concessão de anistia política é ato do Ministro), no qual se afirma que os Advogados da União, de forma ilegítima, afastaram a decadência ao consignar em parecer que a decadência teria sido interrompida (fl. 15, e-STJ). A discussão perde sentido quando o STF, no Tema 839, decidiu que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964". Não há, pois, que se falar em interrupção do prazo decadência, nem em ilegitimidade dos Advogados da União. 3. No mesmo sentido é o argumento do impetrante de que a anulação de sua anistia viola a segurança jurídica, o qual vai contra o que foi decidido pelo STF no Tema 839, em que se garantiu à Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política. 4. As demais alegações cuidam de descontentamento do impetrante com o ato impugnado, não importando em vício apto a macular o ato que anulou sua anistia. Não foi comprovado, portanto, direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, para que a ordem seja concedida. 5. Como se observa, a insurgência do embargante constitui pretensão de rediscutir o mérito da demanda, o que não é possível em Embargos de Declaração. Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 6. Embargos de Declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos. (EDcl no MS n. 18.640/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO ABSORVIDOS PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (POR SEIS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDA CAUTELAR. PROIBIÇÃO DE CONDUZIR QUALQUER VEÍCULO AUTOMOTOR. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC n. 148.574/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DOS DECLARATÓRIOS NÃO DEMONSTRADOS. REITERAÇÃO DE TESE RECURSAL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2. No caso dos autos, a parte embargante não aponta nenhum dos vícios autorizadores ao manejo dos declaratórios, limitando-se a demonstrar seu inconformismo com a conclusão do acórdão quanto à incidência de óbices processuais (Súmulas n. 283/STF e 7/STJ), não servindo os embargos de declaração para tal desiderato. 3. A parte embargante, inconformada, busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Contudo, entendimento contrário ao interesse da parte não se confunde com omissão. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.173.281/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR O PLEITO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO PELA PRESIDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. No caso, não há falar em vício no acórdão embargado, pois o pedido de revisão criminal não foi conhecido pela manifesta incompetência desta Corte para sua apreciação, considerando-se que o agravo em recurso especial foi conhecido para não se conhecer do recurso especial devido ao óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A insatisfação da defesa com o mérito da decisão poderá ensejar recursos aos colendos tribunais superiores, e não embargos de declaração. Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de outubro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator